Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CONDUTA GRAVE. ORDEM PÚBLICA.

1. Evidenciada a periculosidade do agente pelas circunstâncias concretas do fato, preso em flagrante pelo crime de tentativa de roubo circunstanciada consistente em tomada de veículo, em concurso de pessoas, mediante violência e uso de arma de fogo, com passagens pela Vara da Infância que, muito embora não possam ser consideradas como antecedentes penais, mas, não deixam de representar a sequência no ilícito, nestas circunstâncias, não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública, especialmente quando se constatada a inadequação de outras medidas cautelares.

2. Ordem denegada.